Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDAMENTO CONSTITUCIONAL EFICÁCIA. MATRÍCULA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DEVER ESTATAL. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. ENTE DISTRITAL. AUTONOMIA DO ÓRGÃO DEFENSOR. PAGAMENTO VERBA SUCUMBENCIAL. INTEPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE.
1. O valor da educação, em todos os seus níveis, como direito fundamental que representa está estampado em diversas passagens do texto da Carta Magna de 1998 (v.g artigos 6o, caput; e artigo 208, IV.) como vetor imprescindível ao essencial desenvolvimento do indivíduo e meio precioso de inclusão, desenvolvimento e alcance da justiça social.
2. A interpretação da legislação infraconstitucional, alinhada ao mandamento do legislador constituinte quanto ao acesso à educação, conduz à inafastável conclusão da obrigatoriedade de disponibilização do ensino para crianças e adolescentes da criança em escola pública e gratuita, próxima à sua residência (artigo 53, V, da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente; e artigo 4o, I, II e X, da Lei n.o 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação).
3. A obrigação estatal em prover a educação às crianças e adolescentes possui, em verdade, estatura de garantia constitucional dentre os direitos sociais, que não podem ter sua eficácia obstruída pela gerência de políticas públicas outras que interfiram de modo paralisante no conteúdo do mandamento constitucional alçado a matiz de mínimo existencial que deve ser garantido a todo indivíduo (Precedentes STF e TJDFT).
4. A nova dinâmica da formatação da Defensoria Pública do Distrito Federal, com a releitura constitucional de seu posicionamento na estrutura das funções essenciais à justiça, confere-lhe plena autonomia financeira e administrativa, não integrando ou se subordinando ao Poder Executivo do Distrito Federal, motivo pelo qual é possível a condenação do ente distrital em ônus sucumbenciais em favor do órgão defensorial (Precedentes TJDFT).
5. Recurso conhecido e provido.